Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733368-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MILA FANAIA DE BARROS AUTOR ESPÓLIO DE: DANIEL PEREIRA DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: MILA FANAIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido da embargante (ID no 76664268). À Secretaria para que disponibilize o link da sessão de julgamento à embargante, enviando-o para o e-mail indicado na petição de Id no 76664268 ou outro meio possível. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador